Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713406-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado, em sede de contrarrazões, por KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA contra a decisão de ID 57549027 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada pela parte ora agravante, por inadequação da via eleita. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 15 de abril de 2024 16:32:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador